Tribunal: TJDFT
Processo: 0039534-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039534-66.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RIBEIRO DA SILVA SOVANO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante, THIAGO RIBEIRO DA SILVA SOVANO, para esclarecer se, na petição de ID 61227288, formula pedido de desistência parcial do recurso, remanescendo apenas a discussão a respeito da condenação ao pagamento das custas processuais. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador